Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-08.2009.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000302-08.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEAO - CPF: 603.726.301-97 (RECORRENTE), EMERSON BRITO FORTES - CPF: 918.128.521-34 (RECORRENTE), KLEBER SILVA MELO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSCAR LAUDO TEIXEIRA (VÍTIMA), OSCAR LAUDO TEIXEIRA - CPF: 701.801.181-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000302-08.2009.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: KLEBER SILVA MELO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEGAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
– MANUTENÇÃO DO
DECISUM
–
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Não basta que haja a comprovação do fato e dos indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência de crime doloso contra a vida.

Na hipótese da inexistência de indícios mínimos desse elemento subjetivo, é correta a desclassificação do tipo penal imputado ao réu para o de lesão corporal leve.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000302-08.2009.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: KLEBER SILVA MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito aviado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Capital, que desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado descrito na denúncia para lesão corporal leve, determinando a remessa dos autos à 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a autoria restou provada pela confissão do recorrido e que, na fase policial, a vítima e os Policiais Militares demonstraram a existência de
animus necandi
na conduta de KLEBER, razão pela qual almeja a reforma do decisum, a fim de que ele seja pronunciado e submetido a julgamento popular, nos moldes descritos na peça vestibular acusatória.

Contrarrazões pela manutenção da desclassificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000302-08.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

KLEBER foi denunciado em 28/01/2013 como incurso no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de, em tese, ter cometido tentativa de homicídio qualificado contra OSCAR LAUDO TEIXEIRA em
28/12/2008
.

Ouvida em
29/12/2008
, a vítima declarou o seguinte:

“Que é proprietário de uma quitinete localizada no no 707 da mesma rua em que reside, no bairro Santa Izabel, do qual o conduzido é um dos seus inquilinos; que hoje, ao chegar da fazenda, foi até à casa do conduzido cobrá-lo o pagamento do aluguel que já está atrasado há mais de um mês, quando o conduzido não gostou de ser cobrado e, de posse de uma faca, do tipo usado por açougueiro, veio a agredir a vítima com um primeiro golpe, a qual colocou o braço esquerdo à frente do rosto, vindo a ser atingido e, em seguida, por mais dois golpes na região abdominal; que ao ser atingido, o declarante saiu correndo em fuga e somente não foi mais agredido devido à intervenção de populares; que foi socorrido no PSMC pelo Corpo de Bombeiros Militar”.

O 2o SGT PM LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEÃO, que atendeu a ocorrência, narrou:

“Que por volta das 23h00 do dia 28/12/2008 foram acionados, via CIOSP, para diligenciar até à rua Vereador Wilson Alves Diniz, no bairro Santa Izabel, onde havia ocorrido um crime de tentativa de homicídio; que
ao chegar no endereço citado, a vítima, OSCAR L. TEIXEIRA, já havia sido encaminhada ao PSMC por uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar
; que em seguida colheram informações através de populares, que indicaram que o suspeito do crime havia corrido e se escondido numa casa próxima daquela rua; que a guarnição foi ao citado local e lá veio a encontrar o conduzido, o qual apresentava um sangramento no braço direito; que o conduzido alegou que o sangramento era proveniente de ter sofrido um disparo de arma de fogo da turma dos ‘bad boys’, que havia tentado lhe matar; que
o conduzido negou a autoria do crime de tentativa de homicídio contra a vítima
, mesmo assim foi socorrido até o PSMC, onde
a vítima foi localizada, tendo a mesma afirmado ter sofrido golpes de faca, desferidos pelo conduzido, ao ir cobrá-lo o débito de um aluguel
; que ali o médico que atendeu o conduzido afirmou que o ferimento do mesmo havia sido provocado por instrumento perfuro-cortante e não por disparo de arma de fogo; que diante disso, o condutor deu voz de prisão ao conduzido e, em seguida, o encaminhou a esta DEPOL, onde foi apresentado à autoridade policial”.

Estas declarações foram corroboradas pelo SD PM EMERSON BRITO FORTES e pela SD PM LUCIANA JUCÁ DE OLIVEIRA, que compunham a guarnição.

KLEBER foi interrogado pelo Delegado de Polícia:

“Que o interrogado e o GOIANO, que trabalha na feira do Verdão, residem numa casa de propriedade da vítima, sendo que o interrogado e o GOIANO pagam a quantia de R$ 50,00 de aluguel à vítima; que mora no local há quase um mês, sendo que cada um tem seu quarto; que hoje a vítima, o interrogado e mais dois outros amigos passaram o dia assando carne e tomando pinga em casa, desde o período da manhã; que no final da tarde a vítima saiu para a rua e, por volta das 21h15, chegou muito alcoolizada e aparentando estar sob efeito de drogas, pois a vítima é usuária de pasta-base de cocaína; que a vítima chegou agressiva, cobrando-lhe o valor do aluguel, o qual ainda irá vencer no dia 08/01/2009, desaforando o conduzido e agredindo-lhe com palavras, quebrando a porta da casa, sendo que, nesse momento, o conduzido já estava dormindo; que nisso a vítima passou a agredir o interrogado com porradas, instante em que, para se defender das agressões da vítima, o interrogado apanhou uma faca e com esta desferiu dois golpes contra a vítima, vindo a atingi-la com um golpe na cintura e outro no braço; que depois do fato ocorrido, conduzido e vítima começaram a conversar e a vítima chegou a lhe pedir desculpas; que depois o interrogado chegou a acompanhar a vítima até próximo do Corpo de Bombeiros e depois retornou para casa; quando já estava chegando em casa, alega ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, que o atingiu no braço direito; que acredita ter sido a vítima que mandou alguém atirar no interrogado, porque a vítima é bastante conhecida; que a faca utilizada no crime pelo conduzido foi deixada no quinta da residência”.

Consoante se infere do Ofício acostado à fl. 63 [ID. 141495815, pág. 19],
a POLITEC informou que a vítima não compareceu para ser submetida a exame de corpo de delito
.

Em razão disso, foi requisitado o
prontuário médico
de OSCAR no Pronto Socorro Municipal, encartado às fls. 73/88 [ID. 141495816], no qual consta o seguinte:

“Paciente relata ter levado duas facadas, uma em crista ilíaca D e outra em mão D. Relata ter brigado com um inquilino. Paciente alcoolizado, com queixa de dor em perda D.

Ao exame: Não houve penetração da cavidade abdominal. FCC em antebraço E. Conclusão: Sutura da lesão”.

Com base nesse prontuário, foi realizado o
laudo pericial indireto
, em
08/08/2012
[fls. 105/110], no qual consta que,
“de acordo com o prontuário médico”
, as lesões sofridas por OSCAR não resultaram em
“perigo à vida”
, tampouco incapacidade para o trabalho por mais de 30 [trinta] dias.

Oferecida a denúncia, KLEBER não foi localizado para ser citado pessoalmente.

Efetivada a citação editalícia, decorreu
in albis
o prazo, sem apresentação de resposta à acusação.

Em
19/12/2014
, foi deferida a produção antecipada de provas e a suspensão do processo, nos moldes do art. 366, CPP.

A Defensoria Pública insurgiu contra a produção antecipada de provas por meio do HC n. 14919/2015, de minha Relatoria, que teve a ordem denegada por esta 1a Câmara Criminal.

Em
10/11/2017
, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, os Policiais Militares LUCIANO e EMERSON.

O CB PM EMERSON respondeu:

“MP: O senhor se lembra desses fatos? O que o senhor pode esclarecer?

T: Eu não lembro, faz muito tempo.

MP: Consta que o senhor atendeu essa ocorrência, juntamente com o PM LUCIANO, no bairro Santa Izabel. Aqui, no B.O., essa pessoa seria o OSCAR LAUDO TEIXEIRA, que estaria lesionado no braço, lesão de arma de fogo; vocês tomaram providências lá e prenderam o KLEBER SILVA MELO. Consta aqui no relatório assim: [lê as declarações da testemunha prestadas no inquérito policial]. Você se lembra desse relato?

T: Não lembro, são várias ocorrências e pelo tempo também, né.

MP: Essa assinatura no depoimento prestado na delegacia, o senhor confirma?

T: Confirmo.

MP: Perfeito.

DP: Sem perguntas”.

O 1o SGT PM LUCIANO, por sua vez,
afirmou não se lembrar dos fatos
, dizendo que
“se eu pudesse ler o boletim de ocorrência, talvez eu recorde”
.

Após o Promotor de Justiça ler a íntegra das declarações prestadas pela testemunha na fase inquisitiva, LUCIANO disse
“lembrar vagamente”
da ocorrência:

“T: A vítima era dona de uma quitinete, ou uma casa, não sei, e parece que o outro rapaz estava devendo o aluguel; aí eles entraram num atrito verbal, posteriormente numa luta corporal, que acabou se dando nessas lesões corporais aí, citadas no boletim de ocorrência.

MP: O agressor também tinha uma lesão no braço?

T: Tinha, eu não me recordo o que ele falou do que que era, só lembro que a gente levou ele no Pronto Socorro [...]; quando se deparou com a vítima, que reconheceu ele, embolou tudo numa coisa só, conduzimos todo mundo pra delegacia.

MP: O senhor se lembra se a vítima foi precisa em reconhecê-lo como autor?

T: Não me lembro, não me lembro.

MP: O senhor se lembra das lesões que a vítima tinha?

T: Não lembro.

DP: O senhor lembra se a vítima foi conduzida também para a delegacia nesse dia, ou se era grave a situação dela?

T: Não lembro; pelo boletim de ocorrência, pelo que eu percebi, foi conduzido os dois para a delegacia.

DP: Recorda se os ferimentos eram superficiais?

T: Não recordo.

DP: Recorda se algum deles aparentava estar sob influência de drogas?

T: Não recordo
”.

Em
24/04/2019
, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, OSCAR, o que, após a aquiescência da Defensoria Pública, foi homologado pelo juízo singular.

KLEBER foi interrogado em
13/10/2021
:

“J: [após ler a denúncia] O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor conhecia o OSCAR?

R: Sim, eu conhecia; nós residíamos na mesma casa e dividíamos o aluguel; tudo que tinha na casa, a maioria das coisas era meu; chegou no dia do aluguel, passei o dinheiro do aluguel pra ele; eu tinha recebido, trabalhava na feira do Verdão, descarregando carreta; passei a minha parte do aluguel pra ele; mais tarde, depois de ingerir bebida e drogas, ele queria que eu saísse da residência; como eu já tinha passado o dinheiro, ele era o responsável por passar o aluguel para o proprietário da casa; ele queria que eu saísse da casa, mas não queria me devolver o dinheiro; o fato ocorreu quando ele se ajuntou com um rapaz de nome MAURO, apelido de PAPA LÉGUAS; os dois vieram pra cima de mim, sendo que, no quarto onde eu morava, eu tinha uma cachorra pitbull; quando eles vieram pra cima de mim, para me agredir, eu fui tentar soltar a cachorra,
foi quando eu achei uma faca pra tentar me defender, mas eu não me recordo de ter desferido nenhuma furada de faca nele
;
eu só me recordo que eu consegui escapar deles por causa da cachorra
; eu saí para fora, não demorou muito já tinha duas viaturas da Força Tática, que me pegaram e me espancaram, depois me levaram pra delegacia, quando eu fui ver, eu já tava preso.

J: Consta aqui que, depois de uma discussão, o senhor pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o OSCAR. Houve essa discussão?

R: Houve, mas
em nenhum momento eu tentei tirar a vida do OSCAR. Eu peguei a faca pra conseguir sair
.

J: Mesmo que sem querer, o senhor atingiu o OSCAR com a faca?

R:
Eu não me recordo de ter atingido o OSCAR, porque eu soltei a cachorra e eles se afastaram de mim
; pode ter sido até a cachorra que mordeu ele, e ele tá falando que foi faca, porque a cachorra era uma pitbull e não gostava dele.

J: Vocês moravam juntos e dividiam as despesas?

R: Isso, só o aluguel.

J: O senhor já tinha tido outros atritos com ele?

R: Não, foi a primeira vez.

J: Vocês tinham ingerido bebido alcoólica ou usado drogas?

R: Não, eu não uso. Tem quinze anos que eu sou liberto.

J: Mas nesse dia vocês ingeriram bebida alcóolica e usaram drogas?

R: Isso.

J: Aí houve a discussão?

R: Foi daonde houve esse desacordo, porque ele queria me tirar da casa, sendo que eu já tinha pago a minha parte do aluguel.

J: O senhor disse que tinha mais uma pessoa na casa?

R: Nesse dia nós estávamos assando uma carne, bebendo, tinha outra pessoa tinha, esse MAURO, amigo dele, que partiram pra cima de mim, pra me agredir.

J: Então o senhor nega que desferiu os golpes de faca contra o OSCAR?

R: Eu nego, porque eu soltei a cachorra pra me defender, porque eu sabia que ele tinha medo da cachorra.

MP: A vítima partiu pra cima do senhor e o amigo dele também? É isso?

R: Correto, sim senhor.

MP: Quando o senhor foi interrogado lá na polícia, o senhor não falou desse rapaz, falou só da vítima.

R:
Eu não falei dele porque eu apanhei demais da polícia; [...] como eu estava bêbado, alcoolizado e drogado, estava nervoso pelo acontecido, na hora me deu um branco
.

MP: É estranho o senhor falar só de um e não falar do outro. Por que o senhor não falou do outro rapaz na polícia?

R: Porque me deu um branco, eu estava nervoso.

MP: E a faca? O que o senhor fez com ela?

R: Doutor, essa faca a polícia pegou, eu não lembro; só lembro que fui espancado pela polícia e levado como um cachorro.

MP: O senhor levou um tiro nesse dia?

R: Não.

MP: Lá na polícia o senhor disse que chegou a acompanhar a vítima até próximo do Corpo de Bombeiros e quando estava retornando pra casa levou um tiro. O senhor falou isso lá na delegacia?

R: Não senhor, em nenhum momento. Eles me pegaram e me levaram, eu fui acordar na delegacia.

MP: O senhor já respondeu por outro homicídio?

R: Não.

MP: Consta aqui, nos seus antecedentes, uma tentativa contra MANOEL JERÔNIMO DA SILVA.

R: Esse aí eu já fui absolvido. Aí não consta também que eu já fui absolvido?

MP: Não sei, não consta aqui. O senhor foi absolvido?

R: Fui absolvido, sim senhor.

MP: O senhor já respondeu outros processos?

R: Já respondi e não devo nada.

MP: Foi condenado em algum?

R: Graças a Deus, não.

MP: O senhor já respondeu por furto e violência doméstica, é isso?

R: Não me recordo de nenhuma violência doméstica.

MP: Vítima ROSINÉIA BARBOSA PEREIRA?

R: Ela registrou essa ocorrência porque antes de acontecer esse fato com o OSCAR, eu morava com essa pessoa; foi daí que eu saí pra ir morar com o OSCAR, porque ela registrou esse boletim de ocorrência porque as coisas que tinha dentro da casa eu sempre trabalhei pra conseguir minhas coisas; então a juíza que atendeu o caso mandou que eu saísse da residência dela e levasse tudo que era meu, foi quando eu fui parar nessa casa, junto com o OSCAR.

MP: Então me explica como foi, o senhor pegou a faca e...?

R:
Não peguei faca
; primeiramente eles partiram pra cima de mim, não queria me devolver o dinheiro do aluguel que eu tinha passado pra ele; nós já tínhamos bebido, fumado, usado droga; daí ele queria que eu saísse da residência e eu queria meu dinheiro de volta; eles vieram pra cima de mim, foi onde entrei pra dentro do quarto e consegui soltar a cachorra;
tinha realmente uma faca, lá em cima da pia, mas eu não me recordo, em momento algum eu quis tirar a vida de ninguém; eu consegui escapar de dentro da residência
; daí nunca mais vi esse homem na minha frente.

DP: Sem perguntas”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais e sobreveio a decisão desclassificatória, fundada na inexistência de risco à vida da vítima, atestada pelo laudo pericial indireto, e no interrogatório judicial do réu, que negou que tivesse a intenção de ceifar a vida de OSCAR.

Destaco que o conjunto probatório é anêmico, uma vez que os policiais, quando ouvidos em juízo, afirmaram que sequer se lembravam da ocorrência, sendo certo que LUCIANO, somente após a leitura das declarações que prestou na fase inquisitiva, é que se limitou a reafirmar parte delas.

A vítima não foi ouvida em juízo e o recorrido, por seu turno, negou que tivesse desferido os golpes de faca contra ela.

O laudo pericial indireto, elaborado a partir do prontuário médico, uma vez que a vítima não compareceu a exame de corpo de delito, indica que não foi atingida nenhuma região vital, tampouco houve risco de morte.

Portanto, a conclusão que se impõe é que não há indícios suficientes da existência de
animus necandi
que autorizem a submissão de KLEBER ao julgamento popular.

Nesse ponto, comungo do entendimento adotado na decisão recorrida,
verbis
:

“[...] inexistem elementos aptos a demonstrar que houve a interferência de terceiros para cessar as agressões.

Assim, ausente a circunstância alheia que impedisse a execução do crime, resta claro que o desejo do autor era de apenas lesionar o ofendido, para poder se livrar das agressões perpetradas por este.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

No caso em tela, embora tenha restado suficientemente demonstrada a responsabilidade do réu pela lesão, entendo não estar caracterizado o animus necandi, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima na sua forma tentada. [...]”

Em reforço à tese, os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA - INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO
– ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - LAUDO PERICIAL QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE – REGIÕES VITAIS NÃO ATINGIDAS – RECURSO DESPROVIDO. “
A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio
”. (TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031)” (TJMT N.U 1013770-31.2021.8.11.0000). Recurso ministerial desprovido.
[N.U 0003362-43.2005.8.11.0037, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022].

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] PARA LESÃO CORPORAL LEVE – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DO DOLO DE MATAR – PEDIDO DE PRONÚNCIA – VITIMA ATINGIDA POR DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO PUBIANA E INQUINAL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA LESÃO OU RISCO DE VIDA – AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONTRADITÓRIOS – NÃO ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DO FATO – VITIMA E TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DOLO DE MATAR NÃO EVIDENCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – MANTIDA – JULGADOS DO TJMT – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO DESCLASSIFICATORIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. “As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa” (TJMT, RSE no 52746/2018). “Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]” (TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000). Deve ser mantida a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, ao considerar que o Laudo Pericial registra que as lesões sofridas pela vítima não geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável (TJMT, RSE 1016276-48.2019.8.11.0000). Identificada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a decisão desclassificatória da conduta para lesão corporal leve pelo Juízo singular, acarreta-se a extinção da punibilidade (TJMT, RSE 1001038-52.2020.8.11.0000).
[N.U. 1011521-78.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/09/2022, publicado no DJE 12/09/2022].

Portanto, impõe-se manter a desclassificação da conduta do recorrido para lesão corporal leve, ao considerar que o laudo pericial indireto registra que as lesões sofridas pela vítima não geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 [trinta] dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público, mantendo intacta a decisão desclassificatória,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022